Tribunal: STF
Processo: RE 810531
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI na importação. Princípio da isonomia. Operação de industrialização. Afronta reflexa.



    1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional (arts. 46, I, II e III; e 51 do Código Tributário Nacional; arts. 4º, I; e 25 da Lei 4.502; e art. 226 do Decreto 7.212/2010), sendo certo que para rever essa decisão, seria necessário analisar a controvérsia à luz da referida legislação. 



    2. Eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta.



    3. Agravo regimental não provido.